Tribunal: TJPA
Processo: 0865440-10.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865440-10.2023.8.14.0301

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ELAYNNE DA SILVA ROCHA

APELADO: ELAYNNE DA SILVA ROCHA, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. CONTRATAÇÃO ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ELAYNE DA SILVA ROCHA e FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que, nos autos de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, declarou a nulidade da cláusula contratual de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação do seguro, a inexistência de venda casada, a impossibilidade de repetição em dobro e a ausência de danos morais, requerendo subsidiariamente a redução do quantum indenizatório. A autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e regular do seguro prestamista vinculado ao empréstimo consignado, com efetiva liberdade de escolha da consumidora; e (ii) estabelecer se são cabíveis a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, bem como se o valor arbitrado a título compensatório deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A formalização eletrônica do contrato e a existência de assinatura digital não comprovam, por si sós, consentimento livre, informado e autônomo da consumidora quanto à contratação do seguro prestamista.

4.

O Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, exigindo-se demonstração concreta de liberdade de escolha da seguradora.

5.

A cédula de crédito bancário contém apenas campo genérico de adesão ao seguro prestamista, sem comprovação de contratação autônoma, informação clara acerca da facultatividade do produto ou demonstração de oferta de seguradoras diversas.

6.

A inclusão do seguro no fluxo da contratação do empréstimo consignado, com incorporação do prêmio ao valor financiado, evidencia prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

7.

A repetição do indébito em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929/STJ, porquanto a cobrança indevida decorreu de prática contratual contrária à boa-fé objetiva, inexistindo engano justificável.

8.

A cobrança indevida de seguro prestamista em empréstimo consignado incidente sobre verba de natureza alimentar extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura venda casada a contratação de seguro prestamista vinculada a empréstimo consignado quando não demonstrada a efetiva liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor.

2.

A mera assinatura digital ou adesão formal ao contrato não supre a necessidade de comprovação de consentimento livre e esclarecido quanto à contratação do seguro prestamista.

3.

A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

4.

A cobrança indevida de seguro prestamista embutido em contrato de empréstimo consignado configura dano moral indenizável.

5.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.639.259/SP e REsp nº 1.639.320/SP, Tema 972, j. sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Tema 929; TJPA, Apelação Cível nº 0808654-46.2025.8.14.0051, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, 3ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800535-24.2023.8.14.0130, Rel. Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, 3ª Turma de Direito Privado, j. 24.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0800394-06.2025.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0801506-49.2021.8.14.0107, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0007489-61.2019.8.14.0130, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER dos recursos de apelação
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de Apelação

Cível
interpostos por
ELAYNE DA SILVA ROCHA e FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela consumidora em razão da cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo consignado.

A autora sustentou, na origem, que celebrou contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira ré, tendo posteriormente constatado a inclusão de seguro prestamista sem sua autorização livre e consciente, o que configuraria prática abusiva de venda casada. Em razão disso, requereu a declaração de nulidade da cláusula contratual referente ao seguro, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A instituição financeira, por sua vez, apresentou contestação defendendo a regularidade da contratação, alegando que a autora aderiu expressamente ao seguro mediante assinatura digital e confirmação eletrônica, afirmando ainda tratar-se de contratação facultativa.

A sentença recorrida, lançada sob ID 29593040, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, determinando a inversão do ônus da prova e concluindo pela ausência de demonstração inequívoca de contratação válida do seguro prestamista. O magistrado singular entendeu configurada prática abusiva de venda casada, à luz do Tema Repetitivo nº 972 do Superior Tribunal de Justiça, declarando a nulidade da cláusula contratual relativa ao seguro vinculado ao contrato nº 6145150. Em consequência, condenou a ré à restituição em dobro dos valores pagos pela autora a título de seguro prestamista, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a instituição financeira FACTA FINANCEIRA S.A. interpôs recurso de apelação sob ID 29593043, no qual sustenta, em síntese: (i) a legalidade da contratação do seguro prestamista, afirmando que a autora aderiu expressamente ao produto securitário mediante cláusula específica no instrumento contratual; (ii) inexistência de venda casada ou vício de consentimento, aduzindo que a contratação do seguro era facultativa e livremente escolhida pela consumidora; (iii) impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, sob o argumento de inexistência de má-fé ou cobrança indevida; (iv) inexistência de danos morais indenizáveis; e (v) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Por sua vez, a autora ELAYNE DA SILVA ROCHA interpôs recurso de apelação sob ID 29593048, no qual não se insurge contra o reconhecimento da abusividade da contratação do seguro prestamista, mas pleiteia a majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença. Sustenta que o valor fixado pelo Juízo de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria ínfimo e insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, notadamente diante da capacidade econômica da instituição financeira recorrida e da gravidade da conduta praticada. Requer, assim, o aumento do valor indenizatório para patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões ao recurso da instituição financeira foram apresentadas pela autora sob ID 29593051, nas quais sustenta a manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de contratação válida do seguro prestamista, a ocorrência de vício de consentimento, a prática abusiva de venda casada e a legitimidade da condenação à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais. Requer, ao final, o desprovimento do recurso interposto pela instituição financeira.

É o relato do necessário.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à aferição da validade da contratação do seguro prestamista vinculado à Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, bem como à verificação da legitimidade da condenação à repetição do indébito e à compensação por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu a abusividade da cobrança securitária, ao fundamento de que a instituição financeira não logrou comprovar contratação válida, livre e esclarecida do seguro prestamista, tampouco demonstrou ter assegurado à consumidora efetiva liberdade de escolha da seguradora, em afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972 dos recursos repetitivos.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira acostou a Cédula de Crédito Bancário de ID Num. 29593030, referente à proposta nº 54284630, na qual consta como emitente ESTEFANNY ROCHA PEREIRA, CPF nº 001.634.122-86, figurando ELAYNNE DA SILVA ROCHA como representante legal da emitente.

No referido instrumento contratual, verifica-se a previsão expressa de cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 1.428,81, embutido no custo global da operação de crédito.

Consta, ainda, cláusula contratual intitulada “SEGURO PRESTAMISTA”, segundo a qual o emitente deveria manifestar a opção “SIM” ou “NÃO” quanto à contratação do microsseguro prestamista, encontrando-se assinalada a opção positiva.

A instituição financeira também juntou comprovante de formalização digital da operação, contendo selfie, documentos pessoais, registro de aceite eletrônico e hash de assinatura digital, conforme ID Num. 29593032.

Todavia, embora exista formalização eletrônica da avença, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à conclusão de regularidade da contratação do seguro prestamista.

Isso porque o cerne da controvérsia não reside na mera existência formal de assinatura digital ou de campo contratual assinalado, mas sim na efetiva demonstração de que a consumidora exerceu consentimento livre, esclarecido e desvinculado da operação principal de crédito, notadamente quanto à possibilidade de contratação do seguro com seguradora diversa daquela vinculada à instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.639.259/SP e o REsp 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou orientação segundo a qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

A ratio decidendi do referido precedente vinculante evidencia que a regularidade da contratação do seguro prestamista exige não apenas manifestação formal de adesão, mas também demonstração concreta de que o consumidor dispôs de efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do produto securitário e à seleção da seguradora.

No caso concreto, a prova produzida pela instituição financeira revela-se insuficiente para afastar a abusividade reconhecida na sentença.

Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário limita-se a prever campo genérico de adesão ao seguro, sem qualquer demonstração de contratação autônoma do produto, ausência de informação clara quanto à facultatividade da avença securitária e inexistência de comprovação de que tenha sido oportunizada à consumidora a contratação do seguro junto a seguradora diversa.

Não há nos autos qualquer documento demonstrando oferta de múltiplas seguradoras, cotação independente ou liberdade negocial efetiva.

Ao contrário, o contexto probatório evidencia que o seguro foi inserido no próprio fluxo da contratação do empréstimo consignado, com previsão expressa de incorporação do prêmio securitário ao valor financiado.

A jurisprudência desta 3° Turma de direito privado vem se consolidando nesse mesmo sentido.

Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. (...) SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. (...)
Foi configurada venda casada diante da ausência de liberdade de escolha da seguradora na contratação do seguro prestamista, violando o art. 39, I, do CDC e o entendimento do STJ no Tema 972. (...) Diante da cobrança indevida e da inexistência de engano justificável, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e tese do STJ no Tema 929
.” (TJPA – Apelação Cível nº 0808654-46.2025.8.14.0051 – Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos – 3ª Turma de Direito Privado – julgado em 04/11/2025). Grifei.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. SEGURO PRESTAMISTA.
AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. VENDA CASADA
. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

4. A contratação de seguro prestamista vinculada ao financiamento configura venda casada quando não há comprovação de que o consumidor teve liberdade efetiva para escolher a seguradora, sobretudo quando o serviço é oferecido por empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

2. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista vinculada ao financiamento quando não demonstrada a efetiva liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800535-24.2023.8.14.0130 - Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-24) Grifei.

No mesmo sentido:

“A cobrança do seguro prestamista se mostra abusiva quando não há prova de que o consumidor teve a opção de contratar ou não o serviço, tampouco liberdade de escolha da seguradora, configurando prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme fixado no Tema 972/STJ.” (TJPA – Apelação Cível nº 0800394-06.2025.8.14.0301 – Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque – 3ª Turma de Direito Privado – julgado em 16/09/2025). Grifei.

Também merece destaque o entendimento firmado pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. (...) SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.” (TJPA – Agravo Interno em Apelação Cível nº 0801506-49.2021.8.14.0107 – Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro – 1ª Turma de Direito Privado – julgado em 09/03/2026).

No tocante à repetição do indébito, igualmente não assiste razão à instituição financeira.

O contrato foi firmado em 28/09/2022, portanto em momento posterior à modulação dos efeitos do Tema 929/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da prova de má-fé do credor, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso concreto, a cobrança securitária decorreu de prática contratual abusiva, inserida em contexto de vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora, sem demonstração de liberdade efetiva de escolha da seguradora, circunstância que afasta a alegação de engano justificável e autoriza a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Correta, portanto, a condenação à repetição do indébito em dobro.

No que se refere aos danos morais, igualmente não merece reforma a sentença.

A cobrança indevida de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, sobretudo quando embutida no custo da operação financeira e incidente sobre verba de natureza alimentar, extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade do consumidor.

A falha na prestação do serviço, associada à vulnerabilidade da parte consumidora e à violação do dever de informação, enseja reparação extrapatrimonial.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 revela-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como alinhado aos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO E
SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

4.Recurso da Autora conhecido e desprovido, à unanimidade. Recurso do Banco conhecido e parcialmente provido para reduzir os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade
. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0007489-61.2019.8.14.0130 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-03-14) Grifei.

O montante fixado atende adequadamente às funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil, sem importar enriquecimento sem causa da parte autora.

Assim, não há razão para acolher o pedido de majoração formulado pela autora, tampouco para afastar ou reduzir a condenação imposta à instituição financeira.

3. Dispositivo

Ante o exposto
,
voto no sentido de CONHECER dos recursos de apelação
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026